Tribunal: TJES
Processo: 5013627-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013627-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA

AGRAVADO: T. F. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013627-84.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JRS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA

EMBARGADO
:
TF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE RECONHECIDAS POR COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a ordem de arresto executivo sobre valores devidos, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa da embargada e reconhecendo a sucessão empresarial da embargante em relação à empresa executada. Alegam omissões e contradições na decisão, além de prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não analisar a alegação de que o arresto comprometeria a prestação de serviços essenciais e de que a desconsideração da personalidade jurídica teria ocorrido sem o devido processo legal; e (ii) avaliar se há fundamento para a rediscussão da sucessão empresarial e da ilegitimidade ativa da empresa embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, destacando que a sucessão empresarial e a existência de grupo econômico já foram reconhecidas em ações anteriores, com trânsito em julgado, tornando-se incontroversas.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando a decisão se fundamenta em elementos suficientes para resolver a questão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, devendo a parte se valer dos recursos cabíveis para impugnar o julgado de forma apropriada.

A alegação de ilegitimidade ativa da embargada já foi analisada e afastada com base na teoria da asserção, não cabendo rediscussão por meio de aclaratórios.

A oposição reiterada de embargos de declaração sem fundamento jurídico adequado pode caracterizar abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a decisão, abordando os aspectos essenciais da controvérsia.

O reconhecimento da sucessão empresarial e da existência de grupo econômico, já abarcado pela coisa julgada, não pode ser rediscutido por meio de embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 1.918.421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; TJES, ApC nº 0013760-28.2012.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2023; TJES, AI nº 5006475-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLA
RA
ÇÃO NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013627-84.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JRS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA

EMBARGADO
:
TF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração

no agravo de instrumento,
opostos por
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA

para apontar
omissões e contradições
no acórdão
que concluiu o julgamento
,
prequestiona
ndo ainda
a matéria
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

E
m suas alegações argumenta que o
acórdão
não
abordou o tema de que
o arresto prejudica a população, pois a embargante mantém
contratos com a Administração Pública para fornecimento de serviços essenciais,
pois o
bloqueio dos valores impacta diretamente a
prestação d
o
s serviços;
que
a decisão
sobre o
arresto
viola
o devido processo legal
, pois a desconsideração da personalidade jurídica
não
observou
o procedimento adequado
, sem garanti
a

d
o contraditório e
d
a ampla defesa;
que houve omissão ainda sobre
o fato de que a empresa exequente,
ora embargada,

foi baixada
, o que
afeta
sua capacidade processual
para continuar a demanda.

Dentre as contradições apontadas, indica que no acórdão foi reconhecida a
sucessão empresarial,
contudo desconsiderou-se que
apenas alugou um imóvel da MC Participação S/A
,
sem
aquisição de ativos ou
existência de
vínculo direto com a empresa anterior;
que
não
existe
prova da transferência da atividade empresarial
, apenas semelhança no ramo de atuação (alimentação),
elemento que
não
caracteriza sucessão
e por fim, que houve reconhecimento d
a legitimidade ativa da TF Distribuidora
(embargada)
com base na
teoria da asserção
, mas não
sobre o fato de que
a empresa
foi baixada
, o que impediria sua capacidade processual.

Inicialmente o agravo de instrumento examinado trouxe a irresignação com o
arresto executivo
deferido pelo juízo na origem
,
por determinação de
que a Prefeitura Municipal de Vitória
reservasse créditos no valor de R$ 986.975,82
(novecentos e oitenta e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) a serem pagos à JRS Comércio e Alimentação Ltda.

O recurso foi desprovido, mantendo a ordem de arresto, após rejeição da
preliminar de ilegitimidade ativa
.

Muito bem.

Entendo por pertinente destacar as razões expostas na exordial do recurso, quais sejam, em suma,
que (i) não possui nenhum vínculo com a MS Quintino, apenas alugou imóvel que antes era ocupado pela aludida empresa; (ii) sempre foi cumpridora de suas obrigações legais e contratuais; (iii) não existe o grupo econômico indicado pela Agravada; (iv) a Agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo, eis que baixada na Junta Comercial; (v) os efeitos da Decisão recorrida representam danos à coletividade,

Quanto ao mencionado acórdão, destaco sua ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Preliminar de ilegitimidade ativa
. As condições da ação são verificadas pela teoria da asserção, a refletir na consideração da narrativa constante na inicial, de forma abstrata, de acordo com a orientação jurisprudencial. Precedente STJ. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. A sucessão empresarial da empresa executada, pela acionada, já foi reconhecida em sentença transitada em julgado, de modo que a sucessora deve ser acionada a responder pelo débito executado.

3. A sucessão empresarial n
ão exige a visível transferência de bens e direitos da sucedida, eis que a medida pode ser vislumbrada, a exemplo, pela convergência de elementos no tocante ao prosseguimento da atividade econômica, na manutenção do endereço de exercício, do objeto social e funcionários.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Julgar prejudicado o agravo interno.

Menciono o trecho do Voto condutor do julgamento, no qual restou fundamentado que [...]

já houve
reconhecimento da sucessão empresarial
entre MS Quintino e a agravante na lide autuada sob
n.º 0020117-83.2015.8.08.0035 (6ª Vara Cível de Vila Velha),
cuja sentença transitou em julgado em 2019

e perante Justiça Trabalhista (nº 0000947-56.2017.5.17.0003 e 0000368-80.2014.5.17.0014),
da

existência de grupo econômico
entre MS Quintino/Quintino Cozinha Industrial Ltda ME/Sam Log Transporte Logística Ltda ME,
a refletir na responsabilidade da sucessora
de Ms Quintino pelos débitos desta, ainda
pendentes
.
[...]

Diante das premissas já abarcadas pelo trânsito em julgado e da ausência de
elementos
probatórios
que afastassem a
sua responsabilidade
,
restou
evidenciada a correção da medida implementada pelo juízo em seu desfavor.

Deste modo, não existe vício a ser sanado,
na medida em que o assunto foi enfrentado
sob premissas de reconhecimento abarcado pela coisa julgada material quanto à sucessão empresarial
e
existência do grupo econômico, não havendo argumento
capaz de
afast
ar
tais elementos.

Acresça-se.
E
mbora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente,
não se viabiliza a rediscussão por meio de aclaratórios,

devendo a parte
utilizar-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

Consigne-se ainda, que valendo-se do presente recurso, o recorrente amplia suas elucubrações, com o intuito de provocar aprofundamento das questões que,
frise-se,
desprovidas de arcabouço probatório, são insuficientes para afastar sua responsabilidade perante o exequente.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Em tempo, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.